Tribunal: STJ
Processo: 5052926-24.2023.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2775686 - SC(2024/0401550-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: JUVINO LUIZ CAPELLO
EMBARGANTE
: CLECI MARIA CAOVILLA CAPELLO
ADVOGADOS
: VANESSA TAVARES LOIS - PR026245
RICARDO DE OLIVEIRA CAMPELO - PR033204
EDUARDO HENRIQUE SABBAG HAMPEL - PR050809
EMBARGADO
: AUTO POSTO LIBERDADE LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMBARGADO
: RAIZEN MIME COMBUSTIVEIS S.A.
ADVOGADOS
: AUGUSTO PASTUCH DE ALMEIDA - PR029178
ALESSANDRO DULEBA - PR036348
AMANDA CAROLINE GRUBER BÓSIO - SC025020
ROBERTA TORRES DE MELO SCASSA - SC030948
INTERES.
: MICHAEL CAPELLO
INTERES.
: LIZIE CAPELLO
INTERES.
: HEVENY CAPELLO
INTERES.
: JUAREZ ANTONIO CHICORA
INTERES.
: ACADEMIA DE KARATE SEIGOKAN PARANA LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:45
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: a33a478c-48da-4c00-8a78-ae5e60d5dd71

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2775686 - SC(2024/0401550-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: JUVINO LUIZ CAPELLO
EMBARGANTE
: CLECI MARIA CAOVILLA CAPELLO
ADVOGADOS
: VANESSA TAVARES LOIS - PR026245
RICARDO DE OLIVEIRA CAMPELO - PR033204
EDUARDO HENRIQUE SABBAG HAMPEL - PR050809
EMBARGADO
: AUTO POSTO LIBERDADE LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMBARGADO
: RAIZEN MIME COMBUSTIVEIS S.A.
ADVOGADOS
: AUGUSTO PASTUCH DE ALMEIDA - PR029178
ALESSANDRO DULEBA - PR036348
AMANDA CAROLINE GRUBER BÓSIO - SC025020
ROBERTA TORRES DE MELO SCASSA - SC030948
INTERES.
: MICHAEL CAPELLO
INTERES.
: LIZIE CAPELLO
INTERES.
: HEVENY CAPELLO
INTERES.
: JUAREZ ANTONIO CHICORA
INTERES.
: ACADEMIA DE KARATE SEIGOKAN PARANA LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JUVINO LUIZ CAPELLO e
ESPÓLIO DE CLECI MARIA CAOVILLA CAPELLO contra acórdão assim ementado (fl.
370):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ
. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de
art. 932,
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA56304611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:18
Código de Controle do Documento: 72c18b13-40bc-4948-8d2a-beee1577b1ac

2. Com relação ao juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal de origem, esta
Corte possui entendimento no sentido de que “é admitida a incursão no mérito do
recurso especial pelo Tribunal a quo para a verificação da admissibilidade do apelo
nobre” (Terceira Turma, AgRg no Ag
Rel. Ministro Massami Uyeda,
1.034.534/SP,
DJe de 3.2.2009).
3. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, é necessária a demonstração
da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos
confrontados.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante sustenta, em síntese, existir
omissão, afirmando que o agravo interno impugnou, de forma efetiva, a inexistência de
violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil e que, quanto à execução
hipotecária, o acórdão teria negado provimento “sem qualquer motivação”, requerendo
efeitos infringentes para admitir o recurso especial e anular o acórdão dos embargos
de declaração do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (fls. 380-382).
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 396-401 na qual a parte
embargada alega que não há omissão, pois o acórdão enfrentou a temática da
hipoteca e da negativa de prestação jurisdicional, transcrevendo trechos do acórdão
estadual e da decisão embargada que demonstrariam a fundamentação suficiente.
Além disso, sustenta que os embargos visam a reabrir o mérito a pretexto de violação
aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme se depreende de seus
próprios fundamentos, a seguir transcritos (fls. 372-373):

[...] No caso, a decisão singular consignou que não houve violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC. A recorrente, entretanto, limitou-se a alegar usurpação de
competência no tocante a essa temática, sem impugnar especificamente tal
fundamento.
[...] Dessa maneira, sendo manifestamente improcedente a alegação de usurpação
de competência, incumbia à parte recorrente, ao menos em caráter subsidiário,
combater o fundamento de não violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, o que,
todavia, não foi feito. Nesse ponto, evidenciada a falta de dialeticidade da
argumentação desenvolvida no recurso especial, incide, por analogia, a Súmula
283 do Supremo Tribunal Federal.
[...] No que tange ao aventado dissídio jurisprudencial, nota-se que a parte não
logrou promover o devido cotejo analítico, que exige, além da transcrição de
trechos dos julgados confrontados, a demonstração das circunstâncias
identificadoras da divergência, com a indicação da existência de similitude fática e
identidade jurídica entre o acórdão recorrido e os paradigmas indicados, não
bastando, portanto, a mera transcrição de ementas ou votos. No presente caso,
Documento eletrônico VDA56304611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:18
Código de Controle do Documento: 72c18b13-40bc-4948-8d2a-beee1577b1ac

como se vê, a recorrente se limitou a transcrever ementa de um julgado do STJ (fl.
202), sem demonstrar a similitude fática e jurídica entre os casos. [...]

Saliente-se, a título de acréscimo, que é impertinente alegar que há omissão
no acórdão proferido por esta Turma porque "houve a efetiva demonstração no agravo
interno que no caso houve a devida impugnação ao contido nos arts. 489 e 1.022 do
CPC" (fl. 381), pois, como já explicado, no agravo em recurso especial, a matéria
referente ao vício de fundamentação foi atacada exclusivamente com base no
argumento de usurpação de competência (fls. 267-269), sem efetivo enfrentamento às
razões invocadas na decisão de não admissão do recurso especial. Evidente, nesse
cenário, que há mera discordância quanto à conclusão alcançada no julgamento do
agravo interno, e não propriamente vício decisório.
Importa esclarecer que não se exige do julgador a análise de todos os
argumentos das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento
acerca dos fatos controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da
decisão embargada, motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado. A
propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se a
art. 1.022
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. [...] 3. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE
EREsp 1.483.155/BA
ESPECIAL, julgado em
DJe
15/6/2016,
3/8/2016)

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do Código de Processo Civil, conclui-se que a pretensão da
art. 1.022
parte embargante é unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se
presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
, sendo
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide. 2. Não há que se confundir decisão contrária aos
interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação
Documento eletrônico VDA56304611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:18
Código de Controle do Documento: 72c18b13-40bc-4948-8d2a-beee1577b1ac

sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. 3. Embargos de
declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
EREsp 1.213.226/SC
ESPECIAL, julgado em
DJe
24/10/2016,
22/11/2016)

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:18
Código de Controle do Documento: 72c18b13-40bc-4948-8d2a-beee1577b1ac

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.775.686 / SC
Número Registro: 2024/0401550-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03207125320158240038 3207125320158240038 50529262420238240000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JUVINO LUIZ CAPELLO
AGRAVANTE : CLECI MARIA CAOVILLA CAPELLO
ADVOGADOS : VANESSA TAVARES LOIS - PR026245
RICARDO DE OLIVEIRA CAMPELO - PR033204
EDUARDO HENRIQUE SABBAG HAMPEL - PR050809
AGRAVADO
: AUTO POSTO LIBERDADE LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: RAIZEN MIME COMBUSTIVEIS S.A.
ADVOGADOS : AUGUSTO PASTUCH DE ALMEIDA - PR029178
ALESSANDRO DULEBA - PR036348
AMANDA CAROLINE GRUBER BÓSIO - SC025020
ROBERTA TORRES DE MELO SCASSA - SC030948
INTERES.
: MICHAEL CAPELLO
INTERES.
: LIZIE CAPELLO
INTERES.
: HEVENY CAPELLO
INTERES.
: JUAREZ ANTONIO CHICORA
INTERES.
: ACADEMIA DE KARATE SEIGOKAN PARANA LTDA
Documento eletrônico VDA56642223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:53
Código de Controle do Documento: 4d68f582-a7e3-4bc5-a8cb-8a4ebd916fb4

ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JUVINO LUIZ CAPELLO
EMBARGANTE : CLECI MARIA CAOVILLA CAPELLO
ADVOGADOS
: VANESSA TAVARES LOIS - PR026245
RICARDO DE OLIVEIRA CAMPELO - PR033204
EDUARDO HENRIQUE SABBAG HAMPEL - PR050809
EMBARGADO : AUTO POSTO LIBERDADE LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMBARGADO : RAIZEN MIME COMBUSTIVEIS S.A.
ADVOGADOS
: AUGUSTO PASTUCH DE ALMEIDA - PR029178
ALESSANDRO DULEBA - PR036348
AMANDA CAROLINE GRUBER BÓSIO - SC025020
ROBERTA TORRES DE MELO SCASSA - SC030948
INTERES.
: MICHAEL CAPELLO
INTERES.
: LIZIE CAPELLO
INTERES.
: HEVENY CAPELLO
INTERES.
: JUAREZ ANTONIO CHICORA
INTERES.
: ACADEMIA DE KARATE SEIGOKAN PARANA LTDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:53
Código de Controle do Documento: 4d68f582-a7e3-4bc5-a8cb-8a4ebd916fb4